Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO.
1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando verificado que o parâmetro legal previsto no § 2o do referido dispositivo mostra-se elevado frente ao trabalho desenvolvido na demanda, revelando-se desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo.
2. Apelo conhecido e provido.